Tribunal: STF
Processo: ADI 558
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÕES EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TRAMITA HÁ 30 ANOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 26.3.2021, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 9.4.2021. 
    2. Em 29.3.2021, pela Petição/STF n. 34.665/2021, o Ministério Público do Rio de Janeiro requer “seja retirada da pauta de julgamento virtual do Plenário da Corte e transferido para pauta de julgamento de sessão presencial (por videoconferência)” (sic, doc. 49).
    Em 1º.4.2021, pela Petição/STF n. 35.649/2021, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos requer “a retirada do processo do plenário virtual (Lista 85-2021.CL), com julgamento agendado para iniciar em 09 de abril de 2021, para posterior inclusão em pauta e julgamento pelo Colendo Plenário Presencial (videoconferência)” (doc. 51).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Anote-se, inicialmente, que a presente ação foi ajuizada neste Supremo Tribunal em 5.8.1991. Tramita, portanto, há quase trinta anos nesta Casa.
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nesta fase de pandemia, e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    5. As razões apresentadas pelas partes da ação estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora a mais no julgamento de uma ação em curso há três décadas não interessa à parte como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica, com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora